Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-18.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000417-18.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO RICARDO CARNEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, GABRIELLI ALVES BATISTA

EMENTA

Apelação cível. Ação indenizatória. Publicidade enganosa. Localização de empreendimento imobiliário. Informações amparadas em documentos oficiais. Ausência de ilicitude. Inovação recursal. Desprovimento. Sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais fundados em suposta publicidade enganosa quanto à localização de unidade imobiliária adquirida no Condomínio Residencial Reserva Buriti, em Feira de Santana. A inversão do ônus da prova, deferida na origem com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, não altera o resultado do julgamento. O apelado produziu conjunto probatório robusto — alvará de construção, certidão do cadastro imobiliário municipal e carta de viabilidade da COELBA —, todos indicando o endereço do empreendimento no bairro SIM à época da contratação, afastando a presunção decorrente da inversão. A tese de vício do produto, fundada no art. 18 do CDC, não foi deduzida na petição inicial, constituindo inovação recursal inadmissível nos termos do art. 1.014 do CPC. Ainda que superado esse óbice, o laudo pericial confirmou que o imóvel foi entregue na localização prevista no contrato, o que afasta a configuração de vício. A divergência entre a denominação "bairro SIM" constante dos documentos oficiais à época da contratação (2017) e a denominação "bairro Registro" apontada pela perícia decorre de alteração posterior da cartografia administrativa municipal. A definição de perímetros de bairros é de competência exclusiva do ente municipal, não sendo exigível do fornecedor conduta diversa daquela pautada nos atos administrativos que o habilitaram a construir e comercializar o empreendimento. O laudo pericial apurou diferença de valor entre os bairros de apenas R$ 2.362,32, referente exclusivamente à parcela do terreno, e ressalvou expressamente que a localização, isolada, não determina desproporção de valorização. Ausente ato ilícito imputável ao apelado, não há suporte ao dever de indenizar, seja a título de danos materiais, seja de danos morais. Recurso improvido.